Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-80.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003819-80.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[STEFANI LUZ DE ASSIS - CPF: 060.851.571-00 (RECORRIDO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORARIO DE BAGAGEM – BEM ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do extravio temporário de bagagem.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, em virtude do extravio temporário de bagagem (cadeira de rodas).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Ausência de conduta ilícita.

Sustenta a parte recorrente que cumpriu com todas as regras alusivas ao procedimento imediato de devolução da bagagem extraviada
,
fato que exclui a sua responsabilidade civil,
tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois no caso em testilha deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, assim descrito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em tela, independe da existência de culpa, e somente se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não
comprovadas
nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

CIVIL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSPORTE RODOVIÁRIO -RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA - FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL E DANO MORAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 1. CABÍVEL O RESSARCIMENTO POR DANO MORAL EM FACE DOS DISSABORES E DESCONFORTO OCASIONADOS À PASSAGEIRA DE ÔNIBUS COM O EXTRAVIO DEFINITIVO DE SUA BAGAGEM AO CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO. 2. TRATA-SE DO DENOMINADO FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
2.1. DOUTRINA. ENTENDE-SE POR FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, "A CAUSA OBJETIVA DO DANO AO CONSUMIDOR EM FUNÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ISTO É, A REPERCUSSÃO DO DEFEITO DO SERVIÇO, CAUSADORA DE DANOS NA ESFERA DE INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO DO CONSUMIDOR".(CÓDIGO DO CONSUMIDOR COMENTADO, VÁRIOS AUTORES, RT, 1991, P. 47), O QUAL, UMA VEZ OCORRIDO, GERA PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. 3. IN CASU, INCABÍVEL A LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A SER RECEBIDA PELO CONSUMIDOR, POIS ESTA DEVE SER INTEGRAL EM RAZÃO DA PREVALÊNCIA DO CDC SOBRE DECRETO REGULAMENTADOR DA MATÉRIA
. 3.1.
ALIÁS, JÁ DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PROPÓSITO DE EXTRAVIO DE MALA, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO TRANSPORTE AÉREO, MERECE REPARAÇÃO SEM QUALQUER LIMITAÇÃO (RE 172.720-RJ, DJ 12.11.99)
, APLICANDO-SE POR ANALOGIA O MESMO RACIOCÍNIO QUANTO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 4. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JUDICIOSOS FUNDAMENTOS”. (Grifo nosso)
(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20030110889250ACJ DF;
Data de Julgamento :
28/04/2004;
Órgão Julgador :
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF;
Relator :
JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES;
Publicação no DJU:
12/05/2004
Pág. :
59).

“1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O EXTRAVIO DE BAGAGEM DE PASSAGEIRO/CONSUMIDOR POR EMPRESA AÉREA CONTRATADA PARA TAL MISTER, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DOS PREJUÍZOS E INCÔMODOS DAÍ ADVINDOS
. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO,
SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6º, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
”. (Grifos nossos)
(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20030110649160ACJ DF;
Data de Julgamento :
25/05/2004;
Órgão Julgador :
Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF;
Relator :
AQUINO PERPÉTUO;
Publicação no DJU:
03/08/2004
Pág.:
139)

2.

Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concernem os alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, diante do extravio temporário da bagagem da parte recorrida, onde as regras de experiência comum evidenciam um abalo emocional considerável, notadamente, porque a parte recorrida encontrava-se em viagem.

Ademais, a presente lide ganha contorno fáticos mais peculiares, pois, verifica-se que a bagagem extraviada trata-se de instrumento essencial para a locomoção da parte reclamante (
cadeira de rodas)
, uma vez que realizou a viagem apenas por motivos de saúde, o que sem dúvida causa dor e tristeza relevantes para a configuração do dano moral.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais, ficaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Nesse ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a decisão fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022